Tribunal: TJMT
Processo: 1039145-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039145-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABRICIO DE CAMPOS PORTO - CPF: 961.810.951-87 (ADVOGADO), EMILIANO MEDINA LOPES - CPF: 012.519.191-03 (AGRAVANTE), LAERCE RIBEIRO DANTAS - CPF: 301.291.681-49 (AGRAVANTE), PAULO CESAR TEIXEIRA DANTAS - CPF: 377.592.641-00 (AGRAVANTE), MINERVINA RIBEIRO NETO - CPF: 347.102.051-91 (AGRAVANTE), YOLANDA DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 777.598.261-68 (AGRAVANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (AGRAVADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), VICTOR REIS SILVEIRA SIQUEIRA - CPF: 112.310.756-43 (ADVOGADO), GABRIELA COSTA RIBEIRO - CPF: 083.849.207-02 (ADVOGADO), ELTON AUGUSTO SAMPAIO - CPF: 127.590.977-90 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), GUTIERREZ NEIVA - CPF: 030.547.815-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1039145-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMILIANO MEDINA LOPES, LAERCE RIBEIRO DANTAS, PAULO CESAR TEIXEIRA DANTAS, MINERVINA RIBEIRO NETO e YOLANDA DE SOUSA RIBEIRO

AGRAVADO: CASA DO ADUBO S/A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL RURAL. REJEIÇÃO.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS. NULIDADE AFASTADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR NÃO COMPROVADA. IMÓVEL ARRENDADO A TERCEIRO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e rejeitou a impugnação à penhora do imóvel rural de matrícula nº 12.545 do CRI de Alto Araguaia/MT.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu nulidade processual pela ausência de citação dos garantidores hipotecários desde o início da execução; (ii) analisar se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família; e (iii) examinar se o oferecimento do bem em garantia hipotecária configura renúncia ao benefício legal da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. A obrigação limita-se a garantir a dívida com o patrimônio específico voluntariamente ofertado.

O CPC estabelece que a participação dos garantidores torna-se necessária quando seu patrimônio é efetivamente alcançado para satisfazer o crédito. O ato processual adequado para chamá-los ao processo constitui a intimação da penhora, conforme dispõem os arts. 835, § 3º, e 842 do CPC.

Os garantidores foram regularmente intimados da penhora mediante carta precatória cumprida na Comarca de Goiânia/GO. A intimação da penhora perfectibiliza o devido processo legal, momento a partir do qual o garantidor toma ciência de que seu bem responderá pela dívida e pode exercer plenamente seu direito de defesa.

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural nos termos da lei e que seja efetivamente explorado pela família.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no Tema 1234 estabelecendo que é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

O contrato de arrendamento demonstra, de forma incontestável, que o imóvel não é explorado diretamente pela família proprietária, mas sim cedido onerosamente a terceiro.

A renda proveniente do arrendamento não constitui a única ou principal fonte de subsistência da família. Funciona como rendimento complementar, de natureza patrimonial, não como fruto do trabalho direto na terra.

A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

A Lei nº 8.009/90 prevê expressamente, em seu art. 3º, inciso V, exceção à regra geral da impenhorabilidade, permitindo a penhora do imóvel quando oferecido como garantia hipotecária pela própria entidade familiar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa, não sendo necessária sua citação para compor o polo passivo da ação de execução. 2. É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade. 3. A existência de contrato de arrendamento oneroso demonstra que o imóvel não é explorado diretamente pela família proprietária, afastando a proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. 4. O oferecimento do imóvel em garantia hipotecária pela própria entidade familiar configura renúncia expressa à proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EMILIANO MEDINA LOPES, LAERCE RIBEIRO DANTAS, PAULO CESAR TEIXEIRA DANTAS, MINERVINA RIBEIRO NETO e YOLANDA DE SOUSA RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1000093-63.2024.8.11.0020
,
indeferiu
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e
rejeitou
a impugnação à penhora do imóvel rural de matrícula nº 12.545 do CRI de Alto Araguaia/MT.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que: (i) fazem
jus
aos benefícios da justiça gratuita, pois comprovaram sua hipossuficiência financeira através das declarações de imposto de renda juntadas aos autos; (ii) os devedores hipotecários não integraram a lide desde o início, o que configuraria ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (iii) o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, com área inferior a 4 módulos fiscais; (iv) a exploração familiar é comprovada pelo CAR, CCIR e demais documentos juntados aos autos; (v) o contrato de arrendamento não descaracteriza a exploração familiar, pois o arrendatário Emiliano é "filho de criação" da proprietária Yolanda.

Sob tais argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, concedendo-lhes os benefícios da justiça gratuita e reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural penhorada.

O pedido liminar foi
indeferi
do
(ID. 336674368).

Em contrarrazões a agravada requer seja desprovido o recurso (ID 343878377)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
CASA DO ADUBO S.A.
em face de
EMILIANO MEDINA LOPES
, fundamentada no inadimplemento das Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira nºs 334/2022 e 416/2022, com débito atualizado em no valor total de R$1.400.267,05 (um milhão, quatrocentos mil e duzentos e sessenta e sete reais e cinco centavos).

As cédulas foram emitidas pelo executado em razão da aquisição de insumos agrícolas, com vencimento estabelecido para 30/04/2023. O inadimplemento das obrigações ensejou o ajuizamento da execução, na qual foram realizadas diligências de localização de bens do devedor.

Em 04/06/2025, o juízo de primeiro grau reconsiderou decisão anterior e determinou a penhora do imóvel rural de matrícula nº 12.545 do CRI de Alto Araguaia/MT, Fazenda Campo Alegre, com área de 87,543 hectares, localizado na zona rural de Ribeirãozinho/MT (ID 196359138). O imóvel
foi oferecido
em garantia hipotecária quando da emissão das cédulas de produto rural.

O imóvel penhorado não pertence ao executado EMILIANO MEDINA LOPES, mas sim a
YOLANDA DE SOUSA RIBEIRO
(50%),
LAERCE RIBEIRO DANTAS
(25%) e
MINERVINA RIBEIRO NETO
(25%), que figuram como garantidores hipotecários da operação.

Lavrado o termo de penhora em 12/06/2025 (ID 197047321), foram expedidas cartas precatórias para a Comarca de Goiânia/GO, visando a intimação dos garantidores hipotecários e seus cônjuges acerca da constrição efetivada. As intimações foram regularmente cumpridas em agosto e setembro de 2025.

Em 23/09/2025, o executado EMILIANO MEDINA LOPES e os garantidores hipotecários YOLANDA DE SOUSA RIBEIRO, LAERCE RIBEIRO DANTAS, PAULO CESAR TEIXEIRA DANTAS e MINERVINA RIBEIRO NETO apresentaram
impugnação à penhora
(ID 209003582
)
, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alegando a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

A exequente CASA DO ADUBO S.A. apresentou manifestação em 13/10/2025, refutando integralmente os argumentos da impugnação.

Sobreveio a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora.

Pois bem.

Da alegada nulidade processual

Os agravantes sustentam nulidade processual sob o fundamento de que os garantidores hipotecários não foram citados desde o início da execução, o que configura violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Contudo, a tese não prospera.

O CPC estabelece que a participação dos garantidores torna-se necessária quando seu patrimônio é efetivamente alcançado para satisfazer o crédito. O ato processual adequado para chamá-los ao processo não constitui a citação, mas sim a intimação da penhora.

O art. 835, § 3º, do CPC/15 dispõe que "

Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
.".

O art. 842 do CPC/15 estabelece que "
recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado".

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
" (AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24.5.2021, DJe de 28.5.2021).

Aliás, neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM DO TERCEIROS GARANTIDORES - GARANTIA HIPOTECÁRIA - GARANTIDOR QUE NÃO INTEGROU O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - COMPOSIÇÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PRINCIPAL - DISPENSABILIDADE - INTIMAÇÃO DOS GARANTIDORES - SUFICIÊNCIA - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. Descabe a desconstituição da penhora realizada sobre o bem dado em garantia hipotecária em razão do terceiro garantidor não ter sido incluído no polo passivo da ação de execução. A citação do garantidor hipotecário não é imprescindível à garantia da ampla defesa e ao respeito ao princípio da não-surpresa, sendo suficiente apenas a sua intimação acerca do ato constritivo. Nos termos do § 3º, do artigo 835, do CPC, "na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora" . A inversão dos ônus de sucumbência justifica-se nos termos do artigo 85, caput, do CPC. Resta prejudicado o exame do recurso dos embargantes que versa apenas sobre os honorários advocatícios fixados em seu favor.

(TJ-MG - AC: 14670482320168130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2023)

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL E NULIDADE DE EXECUÇÃO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DA PENHORA – SUFICIÊNCIA – REGULARIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – NULIDADE INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação declaratória de nulidade processual e nulidade de execução por ausência de citação da interveniente garantidora hipotecária . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente recurso a nulidade absoluta de processo executivo em razão da ausência de citação da interveniente garantidora hipotecária. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução de crédito garantido por hipoteca não exige a inclusão do terceiro garantidor hipotecário no polo passivo da demanda, bastando a sua intimação acerca da penhora do bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3º, do Código de Processo Civil. 4 . A ausência de citação da proprietária do imóvel hipotecado não acarreta nulidade absoluta da execução, sobretudo quando não há demonstração de prejuízo e é possível o exercício posterior da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-MS - Apelação Cível: 08072070720248120021 Três Lagoas, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/10/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2025)

No caso concreto, os garantidores foram regularmente intimados da penhora mediante carta precatória cumprida na Comarca de Goiânia/GO, conforme certificações de IDs 207349467.

A intimação da penhora perfectibiliza o devido processo legal, ato a partir do qual o garantidor toma ciência de que seu bem responderá pela dívida e pode exercer plenamente seu direito de defesa por todos os meios admitidos em direito.

A prova inequívoca do respeito ao contraditório e à ampla defesa reside no fato de que os próprios garantidores apresentaram impugnação à penhora, opuseram embargos de declaração e interpuseram o presente agravo de instrumento, exercendo amplamente o direito de defesa.

Utilizar-se do próprio exercício do direito de defesa para argumentar que este foi negado configura contradição lógica insustentável.

Com efeito,
rejeito
a preliminar de nulidade.

Da impenhorabilidade da pequena propriedade rural

Os agravantes invocam a proteção prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC/15, que estabelecem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família.

O art. 5º, XXVI, da Constituição Federal estabelece que
"a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento".

O art. 833, VIII, do CPC/15 dispõe que "
são impenhoráveis: (...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural nos termos da lei; e (ii) que seja efetivamente explorado pela família.

Diante da lacuna legislativa sobre o conceito de
"pequena propriedade rural"
para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência adota o conceito estabelecido na Lei nº 8.629/1993, que regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária.

O art. 4º, II, alínea "a", da Lei nº 8.629/1993, com redação dada pela Lei nº 13.465/2017, estabelece que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel "
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

No município de Alto Araguaia/MT, o módulo fiscal corresponde a
60 hectares
, conforme consulta ao sistema do INCRA. Assim, considera-se pequena propriedade rural o imóvel com área de até 240 hectares.

O imóvel penhorado, conforme matrícula nº 12.545, possui área de 87,543 hectares, enquadrando-se, portanto, no conceito de pequena propriedade rural.

No entanto, o enquadramento como pequena propriedade rural, por si só, não basta para o reconhecimento da impenhorabilidade. Exige-se, cumulativamente, que o imóvel seja efetivamente trabalhado pela família, conforme expressamente previsto tanto na Constituição Federal quanto no CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante sobre a matéria
(ônus da prova - tema 1234/STJ)
:

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). (...) Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade". (...) (REsp 2.080.023/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 06/11/2024, DJe 11/11/2024).

A fundamentação do acórdão esclarece que: (i) como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade do fato (art. 373 do CPC/15); (ii) sob a ótica da aptidão para produzir a prova, o devedor possui maior facilidade para demonstrar a veracidade do fato alegado; (iii) o art. 833, VIII, do CPC/15 condiciona expressamente o reconhecimento da impenhorabilidade à exploração familiar e, (iv) isentar o devedor de comprovar o cumprimento desse requisito legal importa em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma: assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família

Este Tribunal de Justiça alinha-se ao entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família. O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.

(TJMT - Agravo de Instrumento: 10164801920248110000, Relatora Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024, publicado no DJE 12/08/2024).

In casu
, os próprios agravantes juntaram aos autos contrato de arrendamento rural firmado entre YOLANDA DE SOUSA RIBEIRO (arrendante) e EMILIANO MEDINA LOPES (arrendatário).

O contrato estabelece a cessão onerosa de 207 hectares mediante pagamento em sacas de soja.

Este documento constitui a prova mais robusta e inequívoca dos autos. Demonstra, de forma incontestável, que o imóvel não é explorado diretamente pela família proprietária, mas sim cedido onerosamente a terceiro.

Apesar de os agravantes alegarem que EMILIANO MEDINA LOPES constitui "filho de criação" de YOLANDA DE SOUSA RIBEIRO,

e que

o contrato de arrendamento não descaracteriza a exploração familiar, tal alegação não encontra amparo nos autos.

Primeiro, porque não há qualquer prova documental do alegado vínculo de filiação socioafetiva. Não foram juntados documentos que comprovem adoção, guarda, tutela ou qualquer outra forma de reconhecimento jurídico da relação familiar alegada.

Segundo, porque a existência de contrato formal de arrendamento, com cláusulas de pagamento oneroso em sacas de soja, contradiz frontalmente a alegação de vínculo familiar. Se efetivamente houvesse relação de filiação, não haveria necessidade de formalização de contrato oneroso para exploração da terra.

Terceiro, porque o conceito de "exploração familiar" exigido pela Constituição Federal e pelo CPC/15 refere-se ao trabalho direto da família proprietária na terra, como meio de subsistência. Não abrange a cessão onerosa da propriedade a terceiro, ainda que este alegadamente possua vínculo familiar.

A jurisprudência é firme neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada – preliminar de preclusão quanto a alegação IMPENHORABILIDADE – rejeitada - PEQUENA PROPRIEDADE – IMOVEL TRABALHADO PELA FAMÍLIA OU QUE OS rendimentos são utilizados para sua subsistência e de sua família – NÃO DEMOSNTRADO - ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) o Agravante juntou aos autos contrato de arrendamento firmado com terceiro e apesar de afirmar que rendimentos são utilizados para sua subsistência e de sua família, não traz nenhum documento que corrobore com a referida afirmação.

(TJMT - Agravo de Instrumento: 1021315-84.2023.8.11.0000, Relator Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 18/06/2024, publicado no DJE 19/06/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL ARRENDADO. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA RENDA À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA. EXECUTADO QUE RESIDE E EXERCE ATIVIDADE RURAL EM OUTRO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) No caso concreto, embora reconhecida a condição de pequena propriedade rural, não se comprovou que a renda proveniente do arrendamento seja indispensável à subsistência da família do executado, evidenciando-se, ainda, que este possui atividade rural empresarial em outro Estado. A mera condição de área inferior a quatro módulos fiscais não é suficiente para atrair a proteção legal da impenhorabilidade, sendo imprescindível a demonstração da destinação econômica dos frutos do bem à subsistência familiar.
(TJMT - Agravo de Instrumento: 1021276-19.2025.8.11.0000, Relator Anglizey Solivan de Oliveira, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, julgado em 31/07/2025, publicado no DJE 31/07/2025).

De mais a mais, outro elemento relevante que reforça a improcedência da tese consiste no fato de que todos os proprietários do imóvel possuem rendimentos fixos independentes da propriedade rural: LAERCE RIBEIRO DANTAS: aposentado como policial civil, PAULO CESAR TEIXEIRA DANTAS: aposentado como policial civil, MINERVINA RIBEIRO NETO: aposentada como professora e YOLANDA DE SOUSA RIBEIRO: aposentada.

A renda proveniente do arrendamento não constitui, portanto, a única ou principal fonte de subsistência da família. Funciona como rendimento complementar, de natureza patrimonial, não como fruto do trabalho direto na terra.

A proteção constitucional e legal visa assegurar a subsistência de famílias que dependem exclusivamente do trabalho na pequena propriedade rural. Não se destina a proteger investimentos imobiliários ou fontes complementares de renda.

Portanto, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o imóvel é efetivamente trabalhado pela família.

Se isso não bastasse, a pretensão dos agravantes encontra obstáculo adicional em seus próprios atos.

Isto porque, a Lei nº 8.009/90 prevê expressamente, em seu art. 3º, inciso V, exceção à regra geral da impenhorabilidade, permitindo a penhora do imóvel quando oferecido como garantia hipotecária pela própria entidade familiar:

"Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar".

Ao firmarem as Cédulas de Produto Rural e oferecerem o imóvel em garantia hipotecária para viabilizar a operação de crédito que possibilitou a aquisição de insumos agrícolas pelo devedor principal, os proprietários realizaram ato jurídico perfeito, cientes de que aquele patrimônio específico responderia pela dívida em caso de inadimplência.

Configura renúncia expressa e consciente à proteção da impenhorabilidade.

Permitir que, após o inadimplemento, os garantidores invoquem a impenhorabilidade do bem ofertado cria cenário de absoluta insegurança jurídica, esvaziando completamente o instituto da garantia hipotecária.

A conduta configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações jurídicas (art. 422 do CC).

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – PREVISÃO DO ART. 3º DA LEI 8.009/90 – RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade (Artigo 3º, V, da Lei 8.009/90). Não se mostra razoável que, após a inadimplência contratual, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora. (TJMT - Agravo de Instrumento: 1004516-29.2024.8.11.0000, Relator Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/05/2024, publicado no DJE 30/05/2024).

Embora o Superior Tribunal de Justiça possua julgados que, em situações específicas, protegem a pequena propriedade rural mesmo quando dada em garantia, essa proteção não possui caráter absoluto e deve ser ponderada com o princípio da boa-fé objetiva.

No caso concreto, em que resta demonstrado que o imóvel não serve à exploração familiar direta, mas sim como fonte de renda por arrendamento, a tese da renúncia torna-se plenamente aplicável.

Nesse sentido, verifica-se que a decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026